Tribunal: TJMT
Processo: 1011527-51.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011527-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JOACIR ANTONIO GAMBIN - CPF: 327.840.660-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
LEGITIMIDADE PARCIAL DOS FATOS GERADORES
- DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Constando o nome do sócio como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, compete a ele o ônus de provar que não incorreu em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN
.

2. Constatada a existência de prova pré-constituída indicando que o sócio se retirou da empresa na data de 20/10/2006, patente a sua ilegitimidade passiva no que diz respeito ao fato gerador de 07/2009, devendo prosseguir a execução no que tange ao fato gerador de 03/2006.

3. Decisão reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JOACIR ANTONIO GAMBIN,
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
,
nos autos da Execução Fiscal nº 1003057-64.2016.811.0002, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada porquanto se retirou da sociedade empresária em 28-2-2005, antes dos fatos gerados constantes na CDA 20144063, com créditos constituídos com data mais remota em 1º-4-2006.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, em relação aos fatos geradores da CDA nº 20144063.

O almejado efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão da Relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. [id. 47057983]

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 50187494]

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a arguição de ilegitimidade passiva da parte Agravante.

Colhe-se dos autos de origem que foi ajuizada, em
06/10/2016
, Execução Fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
C. TONDIN TRANSPORTES – EPP e seus sócios
, na qual visava o recebimento do montante R$30.336,13 (trinta mil e trezentos e trinta e seis reais e treze centavos) referente à
CDA nº 20144063, cujos fatos geradores ocorreram em 03/2006 e 07/2009.

O executado, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, deduzindo ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Sem condenação em honorários advocatícios.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

No presente caso, a controvérsia recursal cinge-se sobre a ilegitimidade passiva do Agravante.

Como cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício, conforme dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 393
- A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Não obstante a isso, é de bom alvitre esclarecer que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aquele cujo nome conste no título é considerado devedor responsável pelo tributo.

In casu
, conforme se denota da exordial a execução fiscal foi ajuizada contra a pessoa jurídica e os corresponsáveis, razão pela qual o nome do excipiente consta na Certidão de Dívida Ativa, e a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Ainda sobre a questão, o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional dispõe que os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

A despeito prevê a súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça que:

“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

Todavia, conforme se denota dos autos, a parte Agravante não demonstrou a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que por demandar dilação probatória deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que,
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES. NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza
, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80." (EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016).

Com efeito, a CDA nº 20144063 (id. 44277991 - pág. 12) aponta como fatos geradores dos créditos tributários as datas de 03/2006 e 07/2009.

De outro lado, conforme Primeira Alteração Contratual, devidamente registrada na Junta Comercial em 20/10/2006, a parte Agravante retirou-se do quadro societário da empresa Executada C. TONDIN TRANSPORTES – EPP. [id. 44277991 – pág. 30 a 33]

Logo, resta demonstrado que a parte Agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tão somente, em relação ao fato gerador 03/2006, pois ocorrido em momento anterior à sua retirada do quadro societário da empresa, devendo ser excluída a sua legitimidade em relação ao fato gerador 07/2009.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RETIRADA DA SOCIEDADE - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCEMAT – FATOS GERADORES EM PARTE POSTERIORES –ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação. 2.
Logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada se deu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, inevitável o reconhecimento de sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10134591120198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2020) [destaquei]

Partindo dessas premissas, merece parcial reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a legitimidade do agravante em relação ao fato gerador referente ao período de 07/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022